Tribunal: TJMT
Processo: 0010549-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010549-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CEZAR DE AMORIM - CPF: 535.692.611-15 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES COM RELAÇÃO AO DÉBITO EXISTENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO DISCUTIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. OFENSA À COISA JULGADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto em face de decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu impugnação da UNIMED CUIABÁ, permitindo a inclusão de valores referentes a mensalidades posteriores à suspensão do plano de saúde na compensação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os cálculos de compensação apresentados pela executada estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença está adstrito aos limites estabelecidos no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A compensação autorizada pela sentença se refere exclusivamente ao débito que motivou a suspensão contratual e que foi objeto da lide principal.

A inclusão de valores supervenientes, não debatidos na fase de conhecimento e não previstos na condenação, representa indevida ampliação dos limites objetivos da lide e do título executivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AUGUSTO CEZAR DE AMORIM contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento de Sentença n. 0010549-41.2015.8.11.0041, acolheu a impugnação apresentada pela apelada para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 29.331,75, sendo devido somente o valor de R$ 6.810,28 e, consequentemente, extinguiu o feito nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que o juízo interpretou equivocadamente o conteúdo da sentença originária ao realizar compensação automática sem considerar a ausência de anuência expressa à reativação do plano, e requer a reforma da sentença, com o prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas no ID 261934342.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sustentando que aderiu ao plano de saúde ofertado pela apelada com a inclusão de cobertura denominada “seguro família”, que lhe garantia a isenção do pagamento de seis mensalidades em caso de demissão involuntária.

Narra que, após ser demitido em 2013, acionou o referido seguro e deixou de receber cobranças da operadora de saúde. Entretanto, ao invés de conceder a isenção limitada às seis parcelas previstas contratualmente, a apelada indevidamente estendeu o benefício por aproximadamente um ano, gerando um suposto débito no valor de R$ 4.214,47, sem que o autor tivesse ciência de sua constituição. Diante disso, o plano foi unilateralmente cancelado.

Inconformado, o apelante propôs a presente demanda com o objetivo de obter a reativação do plano de saúde, com o aproveitamento das carências anteriormente cumpridas, o parcelamento do débito que lhe fora atribuído e a reparação pelos danos morais sofridos.

A sentença de mérito proferida em 26/01/2018, posteriormente confirmada por acórdão julgado em 27/11/2018 pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 15 salários mínimos; (b) determinar a reativação do plano de saúde, nos mesmos moldes contratuais e com aproveitamento de carências, condicionada à regularização da pendência financeira junto à ré, com autorização expressa para compensação entre o valor do débito e a verba indenizatória fixada; e (c) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Na ocasião, a reativação do plano de saúde estava expressamente condicionada à concordância do autor. Veja:

Durante a fase de cumprimento de sentença, a UNIMED apresentou impugnação alegando excesso de execução, oportunidade em que incluiu em seus cálculos valores de mensalidades supostamente devidas no período de 05/11/2014 a 04/12/2021.

Ocorre que, conforme se extrai da petição inicial e da própria contestação da apelada (ID 261934255 – p. 19), o débito reconhecido como existente na época da propositura da ação dizia respeito exclusivamente ao intervalo de 07/2013 a 06/2014, ou seja, o valor de R$ 4.214,47 que ensejou o cancelamento do plano de saúde e que serviu de base para os pedidos formulados pelo autor.

Logo, é indevida a inclusão, nos cálculos de compensação, de valores referentes a períodos posteriores à suspensão do plano de saúde, pois tais quantias não foram objeto da lide nem tampouco da condenação imposta na sentença.

Ressalte-se, ademais, que o juízo
a quo
, ao autorizar a compensação, o fez com base na dívida que motivou a suspensão contratual, ou seja, nos débitos originários do período indicado pelo próprio autor na petição inicial, circunstância devidamente comprovada pela planilha realizada pela ré (ID 261934254 – p. 1).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA. - Conquanto o art. 525, § 1o, VII, do CPC admita que após o trânsito em julgado o executado alegue "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença", tal dispositivo está inserido no Capítulo III, que dispõe sobre o cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa, não se aplicando, por conseguinte, quando depender de apuração em liquidação ou cumprimento de sentença -
Incabível a compensação de valores em sede de cumprimento de sentença, que está adstrito aos limites estabelecidos no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada
.

(TJ-MG - AI: 10000191100809001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇAO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL . PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que declarou a possibilidade de compensação de duplicatas, sob fundamento de caráter dúplice da sentença. 2 . Acordão que declarou que o crédito oferecido à compensação não possui liquidez. 3. Coisa julgada material. 4 .
Comando judicial que se cassa para determinar o prosseguimento da execução pelo crédito principal sem a compensação requerida. 5. Valores que devem ser perquiridos nas vias próprias, como anteriormente decidido
. 6 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0072709-28.2023.8 .19.0000 2023002101108, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4a)

Diante disso, impõe-se a readequação dos cálculos, de forma que se observem estritamente os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, restringindo a compensação ao montante de R$ 4.214,47 – valor correspondente às mensalidades inadimplidas entre julho de 2013 e junho de 2014 – vedada a inclusão de quaisquer valores supervenientes à data da propositura da ação.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a nova realização dos cálculos da execução, com limitação da compensação dos valores ao débito devido pelo autor à época do ajuizamento da ação, observando-se, assim, os limites da sentença exequenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025